Tribunal: TJBA
Processo: 8004498-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004498-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AMALIA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.029 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a redistribuição de execução individual de sentença coletiva para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. A execução individual foi ajuizada contra o Estado da Bahia, decorrente de Mandado de Segurança Coletivo sobre o Piso Nacional do Magistério, cujo título exequendo foi originariamente formado no âmbito da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva: o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da execução e no art. 2º da Lei nº 12.153/2009; ou a Vara da Fazenda Pública, para onde originariamente foi distribuído o processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.804.186/SC sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.029), firmou tese no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

4. A declinação de competência para o Juizado Especial, alicerçada apenas no valor da execução, mostra-se indevida, devendo ser determinado o prosseguimento do feito no juízo de origem.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública para processar execuções individuais decorrentes de sentenças coletivas que tramitaram pelo procedimento ordinário.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema nº 1.029; TJBA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJBA, CC nº 8013864-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 03.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004498-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA AMALIA CARNEIRO DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.